Tribunal: TJPA
Processo: 0803780-74.2025.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0803780-74.2025.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO AUXILIAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ERRO MATERIAL. DECISÕES FUNDAMENTADAS E DENTRO DOS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Correição parcial com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando a reforma de decisões proferidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação penal em que figura como réu João Batista Mafra, acusado de violação sexual mediante fraude.

2. Impugna-se: (i) o restabelecimento do exercício da medicina ao acusado, com base em sentença absolutória; (ii) a rejeição de recurso em sentido estrito por intempestividade; e (iii) o indeferimento de pedido de reanálise de prazos sob alegação de erro sistêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício profissional após a absolvição do réu; (ii) saber se houve erro material no indeferimento do recurso em sentido estrito considerado intempestivo; (iii) saber se é possível reabrir prazo processual por alegado erro sistêmico, sem comprovação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revogação da medida cautelar se deu em decorrência da sentença absolutória, inexistindo fundamento jurídico para sua manutenção, dada a acessoriedade da medida e a ausência do periculum libertatis.

5. O recurso em sentido estrito foi interposto fora do prazo legal, nos termos do art. 586 do CPP, conforme certificação de intimação nos autos, que goza de presunção de veracidade.

6. A alegação de erro sistêmico não foi acompanhada de prova idônea e não comprometeu a tempestividade do recurso, mas apenas o prazo para razões recursais, o que não interfere na admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Correição parcial conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
“1. A medida cautelar de suspensão do exercício profissional deve ser revogada com a improcedência da ação penal, dada sua natureza acessória. 2. A intempestividade recursal devidamente certificada impede o conhecimento do recurso, salvo prova inequívoca de erro material. 3. Alegações genéricas de falha sistêmica não autorizam a reabertura de prazos processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 5º; 586; 600.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisões do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, proferidas no bojo da Ação Penal n.º 0802083-97.2023.8.14.0061, na qual figura como réu JOÃO BATISTA MAFRA.

Em sua irresignação, o Ministério Público impugna o restabelecimento do exercício da medicina ao acusado; a rejeição do Recurso em Sentido Estrito por intempestividade; e, o indeferimento de requerimento de reanálise de prazos, sob alegação de erro sistêmico.

Alega o
Parquet
que os atos praticados configuram grave perturbação na condução do feito, comprometendo o devido processo legal e a segurança das vítimas. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que permitiu o retorno do acusado à prática médica.

Prestadas as informações, o juízo de origem sustenta a legalidade dos atos, defendendo a correção dos prazos considerados e a inexistência de erro ou abuso de poder nas decisões atacadas. Segue a íntegra de suas informações:

“Trata-se de ação penal em que o acusado JOÃO BATISTA MAFRA responde pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude. Durante o trâmite processual, foi imposta medida cautelar de suspensão do exercício da medicina ao réu.

Em 11/11/2024, este Juízo proferiu decisão (Id Núm. 131051609) que, considerando a improcedência da ação penal, deferiu o pedido de restabelecimento do exercício da medicina ao requerente, determinou a expedição de ofício ao CRM-PA, e recebeu o recurso de apelação interposto, por ser tempestivo, intimando as partes para oferecerem razões e contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias.

Em 29/11/2024, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que cessou os efeitos da medida cautelar de suspensão do exercício da medicina. Este Juízo, porém, deixou de receber o referido recurso (Id Núm. 133477826), tendo em vista sua intempestividade, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias para interposição iniciou-se em 22/11/2024 e encerrou-se em 26/11/2024.

Posteriormente, o Ministério Público formulou pedido de chamamento do feito à ordem, alegando erro material no cômputo dos prazos processuais. Em 11/02/2025, este Juízo indeferiu o pedido (Id Núm. 136687850), por entender que não havia erro material no cômputo dos prazos, conforme certificado pela Secretaria (Id Núm. 136182900).

2) FUNDAMENTOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS

As decisões ora impugnadas foram devidamente fundamentadas com base nos seguintes elementos:

a)
Quanto à decisão de 11/11/2024 (Id Núm. 131051609): o deferimento do pedido de restabelecimento do exercício da medicina ao requerente baseou-se no resultado do mérito da ação penal, que foi julgada improcedente. A medida cautelar de suspensão do exercício profissional, sendo acessória ao processo principal e tendo caráter provisório, não se sustenta após a improcedência

da ação penal
.
Este Juízo entendeu que, diante da absolvição do réu, não subsistem os requisitos que fundamentaram a imposição da medida cautelar.
Nesta mesma decisão, foi recebido o recurso de apelação interposto tempestivamente, dentro do quinquídio legal, e determinada a intimação das partes para apresentação de razões e contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias, conforme preconiza o art. 600 do Código de Processo Penal.

b)
Quanto à decisão de 11/12/2024 (Id Núm. 133477826): o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público foi considerado intempestivo porque apresentado fora do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 586 do Código de Processo Penal. Conforme certificado nos autos, a parte recorrente foi intimada da decisão em 21/11/2024, tendo o prazo recursal iniciado em 22/11/2024 e encerrado em 26/11/2024. No entanto, o recurso foi interposto apenas em 29/11/2024.

c) Quanto à decisão de 11/02/2025 (Id Núm. 136687850): o pedido de chamamento do feito à ordem foi indeferido porque, conforme certidão exarada pela Secretaria (Id Núm. 136182900), restou devidamente certificado que:

- O prazo de oito dias constante no expediente indicado no requerimento era destinado à interposição de razões de apelação pelo Ministério Público, sendo correto o término do prazo indicado no sistema para o dia 29/11/2024.

- O prazo para interposição do Recurso em Sentido Estrito seria de cinco dias, tendo sido iniciada sua contagem a partir do dia seguinte ao da ciência da decisão atacada pelo Ministério Público em 21/11/2024, findando-se, portanto, em 26/11/2024.

3) OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Cumpre ressaltar que a representante do Ministério Público que interpôs a presente correição parcial é contumaz em perder prazos processuais, sob as mais diversas alegações. Tal conduta não se observa com relação aos demais Promotores de Justiça que atuam nesta Comarca, os quais zelam pelo cumprimento dos prazos processuais.

A rigorosa observância dos prazos processuais é medida essencial para a garantia da segurança jurídica e da celeridade processual, princípios que norteiam a atuação deste Juízo.”

Tutela Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 27274514.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente correição.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

A correição parcial é instrumento de uso excepcional, previsto no art. 268 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabível para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando não haja recurso previsto em lei. Trata-se de remédio de natureza corretiva e subsidiária, voltado à salvaguarda da ordem processual e da efetividade jurisdicional.

No caso concreto, a decisão que revogou a medida cautelar de suspensão do exercício profissional do réu JOÃO BATISTA MAFRA baseia-se em sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

A natureza acessória da medida cautelar impõe sua revogação com o esvaziamento do
periculum libertatis
, inexistindo fundamento jurídico para sua manutenção. Tal decisão encontra amparo na lógica do processo penal garantista, alicerçado no princípio da presunção de inocência e na instrumentalidade das medidas cautelares.

No tocante ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, é imperativo lembrar que o art. 586 do Código de Processo Penal estabelece o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para sua interposição, contados de forma corrida, nos termos do art. 798 do mesmo diploma. A certidão de intimação atesta que a ciência ocorreu em 21/11/2024, com término do prazo recursal em 26/11/2024. O recurso, todavia, foi protocolado apenas em 29/11/2024, tornando-se manifestamente intempestivo.

A invocação de erro sistêmico carece de comprovação idônea, e mesmo que existente, não se relacionaria à intimação da decisão recorrida, mas apenas à contagem para razões recursais, o que não interfere na tempestividade do recurso. O indeferimento do pedido de reanálise dos prazos está igualmente escorado em certidão processual regular, a qual goza de fé pública e não foi infirmada por elemento material idôneo. Em juízo de estrita legalidade, não há como acolher a alegação ministerial, que remanesce na esfera do inconformismo.

Assim, diante da inexistência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, revela-se improcedente o pleito de reforma das decisões judiciais impugnadas, que se mantêm dentro dos parâmetros de legalidade e regularidade processual.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da
correição parcial
e
nego-lhe provimento
, ante a inexistência de ilegalidade flagrante ou erro material apto a justificar a intervenção desta instância.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025